Tribunal: TJDFT
Processo: 0742507-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CPC, ART. 485, IV. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CPC, ART. 290. CUSTAS FINAIS. ISENÇÃO INDEVIDA. DEVER DE RECOLHIMENTO.
1. Na hipótese em que o cancelamento da distribuição tenha ocorrido em razão do não pagamento das custas (CPC, art. 290), a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito será proferida, em regra, após a respectiva movimentação da máquina judiciária, com a análise de pedidos, a realização de atos processuais e a prolação de decisões judiciais.
2. A parte autora é responsável pelo pagamento das custas finais quando a extinção do feito decorreu de sua própria desídia.
3. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta que a parte proponha de novo a ação. Todavia, a petição inicial não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado referentes à ação anteriormente ajuizada (CPC, art. 486, §2o).
4. Recurso conhecido e não provido.